Tribunal: TJES
Processo: 5011183-22.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011183-22.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: RONILDO CARDOSO DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE COLCHÃO MAGNÉTICO MEDIANTE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EMPRÉSTIMO CELEBRADO PARA QUITAÇÃO DO PREÇO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU. NEGÓCIOS JURÍDICOS DISTINTOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO

EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°:
5011183-22.2022.8.08.0030

Recorrente: BANCO BRADESCO S/A

Recorrida: GLORIA MARIA RODRIGUES PANETTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6280719).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
ausência de falha na prestação de serviço em razão da regularidade na contratação do empréstimo consignado, tratando-se de negócio jurídico independente da compra de colchão;
b)
que a parte recorrida assinou o contrato de empréstimo e o valor lhe foi creditado em sua conta bancária;
c)
ausência de venda casada, fraude ou vício de consentimento;
e)
que não há que se falar em anulação do contrato de empréstimo firmado entre as partes;
f)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização.

Ao analisar detidamente os autos, verifico que a parte recorrida ingressou com a presente demanda pleiteando pela anulação do contrato de empréstimo em comento, sustentando ter adquirido colchão magnético do representante
RONILDO CARDOSO DOS SANTOS
(ora requerido) da empresa
NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA
(também parte requerida nos autos em comento), pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em parcelas de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), descontadas de seu benefício previdenciário.

No entanto, posteriormente, teve conhecimento de que, em verdade, foi contraído empréstimo consignado junto ao banco recorrente em seu nome, no valor de R$ 19.416,48, dividido em 76 parcelas de R$ 255,48 (duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), tendo o vendedor recebido pela quantia relativa ao empréstimo (R$ 10.000,00).

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, declarando a nulidade do contrato de empréstimo consignado (n° 427519659) firmado entre a recorrida e o banco recorrente, e determinando a cessação dos descontos que ultrapassarem o valor de crédito de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob pena de multa diária, além da condenação solidária de todos os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Todavia,

com a devida vênia, tenho que a sentença merece ser parcialmente reformada, a fim de afastar a responsabilidade do banco recorrente na situação em apreço.

Com efeito, o banco recorrente acostou aos autos o indigitado contrato de empréstimo firmado com a parte recorrida, sem vinculação com a compra de qualquer produto, descrevendo regularmente todos os dados da operação.

Além disso, demonstrou o depósito do valor do empréstimo em favor da parte recorrida, ressaltando-se, ainda, que esta, em nenhum momento, contesta as assinaturas constantes do contrato e o comprovante de depósito do valor creditado em sua conta bancária.

Em sendo assim, considerando
(i)
a regularidade do contrato de empréstimo consignado celebrado entre parte recorrida e banco recorrente,
(ii)
inexistência de qualquer vício de consentimento no negócio jurídico em comento e
(iii)
ausência de prova mínima de que o banco recorrente tenha participado da venda de colchão ou agido em conluio com os demais requeridos, inviável reconhecer a nulidade do pacto firmado com a instituição financeira.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA. VERSÃO DE VENDA CASADA DO CARTÃO DE CRÉDITO COM A COMPRA DE COLCHÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVA DA ALEGAÇÃO. INEXISTENTE SEQUER INDÍCIO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA REFORMADA, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PROVIDO.
(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50025427920198210065, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 05-09-2023)

Assim, merece provimento o recurso para afastar a nulidade do contrato de empréstimo e a responsabilidade do banco recorrente, julgando improcedente os pleitos autorais em relação ao mesmo, mantida a parcial procedência da sentença de 1º grau (condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00) em relação aos requeridos
RONILDO CARDOSO DOS SANTOS e

NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO BRADESCO S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
reformando a sentença objurgada para:

a)
julgar improcedente os pedidos autorais em relação ao banco recorrente;

b)
afastar a declaração de nulidade do empréstimo consignado (n° 427519659) firmado entre o banco recorrente e a parte recorrida, e a obrigação de fazer estabelecida na sentença de 1º grau (cessação dos descontos das parcelas do empréstimo);

c)
Manutenção dos demais pontos da sentença de 1º grau (condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00) em relação aos requeridos
RONILDO CARDOSO DOS SANTOS e

NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA.

Sem custas e honorários advocatícios para o recorrente, eis que restou vencedor em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)